Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O interesse de agir deve ser analisado sob três aspectos: utilidade e necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
2. Não se mostrando útil e necessária a pretensão, devida a extinção do processo, que não pode aguardar indefinidamente a solução de outra demanda.
3. Negou-se provimento ao recurso.